Tribunal: TJPA
Processo: 0000828-08.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000828-08.2016.8.14.0054

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000828-08.2016.8.14.0054

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA

RECORRENTE: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Ribeiro da Silva contra sentença que julgou procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Município de Palestina do Pará, com base na omissão da então prefeita no repasse das contribuições previdenciárias obrigatórias ao Regime Geral de Previdência Social durante o exercício de 2013. A sentença impôs à apelante as sanções do art. 12, II, da LIA, incluindo multa civil, ressarcimento ao erário, proibição de contratar com o poder público e indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se a ausência de repasse das contribuições previdenciárias, caracteriza ato de improbidade administrativa conforme os parâmetros legais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese da prescrição intercorrente é rejeitada, pois a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e, conforme o Tema 1.199 do STF, a nova sistemática de prescrição intercorrente não retroage para alcançar feitos anteriores à sua vigência.

4.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dolo, inclusive específico, para a configuração de ato ímprobo, inclusive nos processos em curso, por força do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
).

5.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a responsabilização objetiva por improbidade, exigindo prova concreta da intenção dolosa do agente público, sendo insuficiente a mera omissão administrativa ou inadimplemento financeiro pontual.

6.

No caso concreto, não há prova de que a recorrente agiu com dolo específico ou com intenção deliberada de lesar o erário para caracterizar improbidade.

7.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de dolo afasta a tipicidade do ato de improbidade previsto nos artigos 10 e 11 da LIA, não podendo haver condenação fundada apenas na violação genérica a deveres funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O novo regime de prescrição intercorrente da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo e não se aplica a ações ajuizadas sob a vigência da redação original da LIA.

2.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração de dolo, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

3.

A omissão no repasse de contribuições previdenciárias, desacompanhada de prova do dolo específico, não configura ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; LIA (Lei nº 8.429/1992), arts. 10, 11, 12 e 23; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022.

·

STJ, REsp 1663430/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.12.2018.

·

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1184981/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 15.10.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 1125411/AL, 1ª Turma, j. 23.06.2022.

·

TJPA, AC 0081847-08.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana, j. 30.05.2022.

·

TJPA, AC 0001201-61.2010.8.14.0050, Rel. Des. Rosileide M. da Costa Cunha, j. 16.06.2025.

·

TJPA, AC 0009565-38.2016.8.14.0009, Rel. Des. Luiz Gonzaga C. Neto, j. 15.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 30/10/2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria Ribeiro da Silva
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia,
nos autos da
Ação Civil de Improbidade Administrativa.

Historiando os fatos, o Município de Palestina do Pará ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que a demandada, enquanto exercia o cargo de Prefeita Municipal de Palestina do Pará no exercício de 2013, teria se omitido no dever de recolher as contribuições previdenciárias obrigatórias ao Regime Geral de Previdência Social, conduta que acarretou retenções no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), comprometendo a receita do Município.

Alegou que tal omissão teria gerado um prejuízo ao erário no valor de R$ 179.423,11 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos), além da repercussão social negativa, o que motivou o pedido de reparação por dano moral coletivo no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, requereu a condenação da ré por improbidade, nas sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, além da condenação a indenização por dano moral coletivo e a indisponibilidade de bens da ré, baseando-se nos artigos 10, X e XI, e 11 da Lei nº 8.429/92 (LIA).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Palestina do Pará em face de Maria Ribeiro da Silva, para: a) Reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10, inciso X, da Lei nº 8.429/1992; b) Condenar a requerida às sanções previstas no art. 12, inciso II, da LIA, a saber:

Pagamento de multa civil no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida monetariamente a partir da presente data, nos termos da lei;

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de cinco (5) anos;

Ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 179.423,11 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos), devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (ano de 2013);

c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizados na forma da lei. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais deverão ser revertidos em favor do Município autor.

Inconformada com a sentença,
Maria Ribeiro da Silva
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a ação foi originalmente ajuizada com base em omissão da então prefeita no recolhimento de contribuições previdenciárias no exercício de 2013.

Alega, que a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, conforme o art. 23 da redação original da Lei nº 8.429/1992.

Subsidiariamente, sustenta que, mesmo se não acolhida a preliminar, a própria sentença reconheceu expressamente a ausência de dolo específico, elemento essencial à configuração do ato ímprobo sob a égide da nova redação da LIA, conforme exigido pelo art. 1º, §2º da Lei nº 8.429/1992, e interpretação consolidada no Tema 1.199 do STF.

Reforça que a ausência de dolo afasta a tipicidade do ato de improbidade administrativa, de modo que a manutenção da condenação implicaria em indevida responsabilização objetiva.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da prescrição intercorrente; subsidiariamente, seja declarada a inexistência de ato de improbidade administrativa, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 29559953).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer pelo improvimento do recurso interposto (Num. 30671671).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR – Prescrição de Prescrição intercorrente

A apelante aduz que de acordo com o art. 23 da Lei nº 8.429/92, a pretensão punitiva encontra-se prescrita.

A redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, anterior à modificação trazida pela Lei 14.230/2021:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
;

A redação original da Lei nº 8.429/92, não previa a possiblidade de incidência da prescrição intercorrente em ações judiciais em que se discute a prática de improbidade administrativa por agentes públicos.

Porém, o instituto foi inserido na norma pela Lei nº 14.230/21:

"Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (...)”

Contudo, cabe ressaltar que a nova disposição legal é inaplicável no presente caso, haja vista que c. STF, no julgamento do Agravo Regimental nº 843.989 - PR (Tema nº 1.199), fixou tese acerca da impossibilidade retroação das normas que tratam da prescrição intercorrente em processos judiciais que versam acerca da prática de improbidade administrativa e ainda estão pendentes de julgamento:

"4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (ARE nº 843.989, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2022, processo eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-251, divulgado em 09.12.2022, publicado em 12.12.2022)."

Conforme se verifica, de acordo com a tese fixada, a nova sistemática prescricional, prevista no art. 23, § 8º, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da nova lei.

No caso em apreço, a Apelante deixou o cargo público em 08/07/2013 e a ação foi ajuizada em 10/07/2014, verifica-se que não houve o decurso de prazo superior a cinco anos, nos termos do art. 23, I, da LIA.
Da mesa forma, ocorrido o ajuizamento da ação
antes de publicada a Lei nº 14.230/21, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido colaciono entendimento recente deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

A Lei nº 8.429/1992, em sua redação original, não previa a prescrição intercorrente em ações de improbidade administrativa.

A Lei nº 14.230/2021 incluiu a prescrição intercorrente no art . 23, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, mas o STF, no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199), fixou tese de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se apenas aos fatos posteriores à sua publicação .

A ação foi ajuizada em 2018, antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, razão pela qual não se aplica a prescrição intercorrente ao caso concreto.

Ausente apresentação de defesa pelo apelado, a causa não se encontra madura para julgamento, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O regime de prescrição intercorrente previsto no art. 23, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, introduzido pela Lei nº 14 .230/2021, é irretroativo e somente se aplica aos fatos e marcos processuais posteriores à sua publicação.

Ações de improbidade administrativa ajuizadas antes da vigência da Lei nº 14.230/2021 não se submetem ao novo prazo prescricional.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00019629720188140087 30150819, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia centra-se na análise da existência do elemento subjetivo indispensável para a caracterização dos atos imputados a recorrente, da ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias obrigatórias ao Regime Geral de Previdência Social como ato de improbidade administrativa.

É assente que, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a tipicidade dos atos de improbidade administrativa passou a exigir a demonstração de dolo, ainda que genérico, e não mais se admite condenação fundada exclusivamente na violação genérica a princípios administrativos. A ausência dessa demonstração torna o pedido juridicamente improcedente.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021, inclusive aos processos em curso, como no presente caso, decorre do reconhecimento da natureza penal das sanções previstas na LIA, de modo que deve incidir o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
). É o que estabelece o julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. 2.
Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1174735 PE 2017/0242175-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Antes mesmo da alteração promovida pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, o Superior Tribunal de Justiça havia consolidado o entendimento de que, para a tipificação da conduta do agente público nas regras estabelecidas na Lei nº 8.429/1992, era indispensável a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL E AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público estadual contra o ora recorrente, objetivando a condenação pela prática de ato ímprobo, consistente na contratação de servidores sem concurso público. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10
. 3. Com efeito, a contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. 4. Na hipótese em exame, a Corte de origem, embora tenha consignado que era prescindível a demonstração de dolo ou culpa do agente, reconheceu expressamente que "a atividade do Réu manifesta-se em dissonância da Legalidade, visto que agiu em desobediência aos princípios norteadores do direito administrativo, em desacordo com o interesse público, tão-somente favorecendo os servidores contratados ilegalmente" (fl. 1.087, e-STJ), razão por que não há falar na ausência do elemento doloso. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1512085 SP 2015/0009055-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016)

A reforma introduzida na Lei promoveu verdadeira inflexão hermenêutica na disciplina da improbidade administrativa, exigindo a comprovação de dolo específico para a responsabilização do agente público. A nova redação dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA abandonou a figura da improbidade culposa e excluiu a possibilidade de punição com base apenas em desídia, imperícia ou mera irregularidade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, determinou que “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo dolo” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2022, publ. 12/12/2022). Em outras palavras, a improbidade passou a demandar, além da ilicitude formal, a demonstração de intenção qualificada de lesar o interesse público.

No caso concreto, o que se extrai dos autos é a ocorrência de inadimplemento pontual de repasse de contribuições previdenciárias, situação esta que, embora politicamente reprovável e administrativamente censurável, não se reveste, por si só, da gravidade exigida para atrair a incidência das sanções da LIA. O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1663430/AP, consignou que a ação de improbidade deve ser rejeitada quando inexistir justa causa, caracterizada pela ausência de conduta dolosa, individualizada e dotada de potencial lesivo à moralidade administrativa.

O entendimento jurisprudencial associa a improbidade administrativa à noção de desonestidade, de má-fé do agente público, visto que a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92 somente se justifica quando o agente público, no seu agir, é refratário, provocando dano ao erário e recebendo correspondente vantagem em detrimento de ente público.

É preciso reafirmar, com ênfase, que a finalidade da Lei de Improbidade não é punir o gestor inábil, mas sim o gestor desonesto. A omissão administrativa, para ser sancionável, deve ser dolosa, deliberada, consciente e direcionada à obtenção de vantagem indevida ou à burla das normas que regem a Administração.

Em reforço deste entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES DE EMPREGADOS, POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 11, V, DA LEI 8.429/1992, SEM O RECONHECIMENTO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. O acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de apreciar as alegações do embargante, no sentido de que sua condenação por ato de improbidade administrativa teria ocorrido sem a efetiva demonstração de dolo em sua conduta. 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente" (AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe de 28/9/2011), pois "a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp n. 1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).
4.
A Primeira Seção deste Superior Tribunal definiu que "o dolo não pode ser subentendido [...] devendo ser explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição por ato ímprobo com base em responsabilidade objetiva, o que não é admitido"
(EREsp n. 908.790/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024). 5. No caso, o acórdão recorrido, sem afirmar a existência de má-fé na conduta do embargante ou que as nomeações impugnadas tenham sido realizadas dolosamente, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, manteve a condenação por ato de improbidade administrativa, por considerar ilegais as nomeações realizadas por sociedade de economia mista sem prévio concurso público. Houve, na verdade, presunção de dolo, o que contraria a jurisprudência desta Corte. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1184981 SP 2010/0046480-4, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997. CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. 1.
Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa apresentada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas em desfavor do então prefeito do Município de Matriz de Camaragibe/AL, em razão de suposto ato ímprobo, consistente na nomeação irregular de agentes públicos sem prévio certame
. Cuidou-se de contratação direta de quatro agentes que remonta aos anos de 1997 a 2001, sendo um para a função de censor escolar, dois para servente de pedreiro e uma para agente de limpeza urbana. A questão prendeu a atenção do órgão acusador quando os referidos agentes foram buscar, na Justiça do Trabalho, verbas alusivas à rescisão dos contratos, operada em 2005 e 2006. 2.
A imputação se deu no tipo do art. 11, V, da Lei 8.429/1992, alusiva à ofensa a princípios reitores administrativos por frustração de licitude de concurso público
. Houve sentença absolutória, na qual o douto magistrado de primeiro grau entendeu que eventual realização de concurso público para ocupação de apenas quatro vagas, sendo uma de censor escolar, duas de servente de pedreiro, e uma de gari, pelo Município de Matriz de Camaragibe/AL, já carente de recursos, implicaria em real afronta ao Princípio da Eficiência (fl. 532). 3. Lado outro, o acórdão do egrégio TJAL reformou a sentença, para aplicar, ao ex-gestor, a Lei 8.429/1992, ao entendimento de que a contratação sem determinação de tempo, perdurando-se por longo período e sem qualquer demonstração da real excepcionalidade daquela necessidade, é apta a demonstrar o dolo genérico como integrante da conduta administrativa, tendo em vista que o Recorrido, deliberadamente, frustrou a licitude do processo licitatório diante da não observância das regras legais e morais que lhe são ínsitas, ainda que não se tenha efetivamente demonstrada a lesão aos cofres público (fl. 599). 4. Ao receber o recurso especial do então prefeito, solução unipessoal desta Corte Superior manteve o juízo condenatório, ao anotar que a Corte local reconheceu o dolo apto a justificar a condenação, no presente caso. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos (fl. 719). Persiste o então alcaide, na insurgência dirigida ao colegiado, em argumentar a ausência do fato típico ímprobo. 5.
De fato, a questão acerca das contratações diretas e temporárias efetuadas por gestores da coisa pública, especialmente os mandatários do poder político, têm sido prodigamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo nas situações em que ronda a narrativa factual a existência de lei municipal que autorize o administrador a efetuar as contratações
. 6. Em casos tais, tradicionalmente,
o Tribunal da Cidadania tem entendido que não é possível identificar a presença do chamado dolo genérico, justamente por haver chancela legal que aparta a exigência de prévio concurso público para o ato administrativo de contratação
. Dada a multiplicidade de casos símiles, e frente à já conhecida compreensão da Corte Superior, a Primeira Seção do STJ afetou, para julgamento repetitivo, os REsp 1.926.832/TO, REsp 1.930.054/SE, e REsp 1.913.638/MA, todos de relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, que deram origem ao Tema 1.108. 7. No aludido tema repetitivo, julgado em 11.05.2022 e com publicação de acórdão em 24.05.2022,
proclamou-se a tese de que a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública
. 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa. 9. No caso concreto, observa-se que a condenação do então prefeito levou em consideração que o agente público, mesmo lançando mão da Lei 328/97, editada pela municipalidade alagoana, teria pautado suas providências sob o móvel do dolo genérico. Porém, cuida-se elementar que já não era aceita pelo entendimento do STJ na situação analisada (contratação direta com esteio em lei municipal autorizadora), circunstância realçada pelo advento das alterações na Lei 8.429/1992, processadas pela Lei 14.230/2021. 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.
11.
Por razões tais, incide inteiramente à espécie o desfecho do julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para ser proclamada a absolvição do então alcaide da urbe alagoana.
12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré.

(STJ - AgInt no AREsp: 1125411 AL 2017/0153190-6, Data de Julgamento: 23/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE PRELIMINAR. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a inicial imputa ao réu a prática de ato de improbidade administrativa por haver, na condição de Governador, assinado acordo de pagamento parcelado de débitos do estado, que foi seguido pelo inadimplemento de uma de suas parcelas. 2. A ação de improbidade deve ser rejeitada após a defesa preliminar quando inexistir ato de improbidade administrativa, de manifesta improcedência da ação ou de inadequação da via, nos termos do § 8º do art. 17 da Lei n. 8.429/1992. 3.
Para que se processe a ação de improbidade administrativa é preciso que a inicial: (a) descreva adequadamente a ação/omissão capaz de configurar a improbidade administrativa; (b) venha respaldada por indícios suficientes de autoria e materialidade ou acompanhada de razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação, neste momento processual, de qualquer dessas provas (art. 16, § 6º, da Lei n. 8.429/1992). Só assim estará presente a justa causa para o recebimento da ação e improbidade administrativa, que só se processa quando há viabilidade condenatória
. 4. No caso dos autos, as imputações ao recorrido deram-se de forma abstrata, não se evidenciando a justa causa para o recebimento da ação de improbidade. 5. Recurso especial provido para, desde logo, rejeitar a ação de improbidade.

(STJ - REsp: 1663430 AP 2017/0067306-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2018)

Tal raciocínio foi reafirmado por esta Corte, no seguinte precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ
. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM MÉRITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação
. 2. As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que as contratações dos servidores temporários foram realizadas com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em ações semelhantes. 3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada na constituição federal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00818470820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)

No caso concreto, conquanto seja incontroverso não recolhimento de contribuições previdenciárias durante o exercício de 2013, não restou demonstrada conduta dolosa deliberada da apelante com o propósito de causar dano ao erário ou violar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Com efeito, a Corte da Cidadania tem reiteradamente assentado o entendimento de que o mero inadimplemento no repasse das contribuições previdenciárias, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, na medida em que não se revela como conduta dotada de ilegalidade qualificada, exigida pelo ordenamento jurídico para fins de responsabilização sancionatória:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/92. NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE FAZER FRENTE À OUTRAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO ATO REPUTADO ÍMPROBO AO TIPO PREVISTO INDIGITADO DISPOSITIVO. 1. A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário),
à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário
(critério objetivo) e, ao menos, culpa. Precedentes: AgRg no Ag 1.386.249/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/4/2012; EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zvascki, Primeira Seção, DJe 27/09/2010; e AgRg no AREsp 21.662/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/2/2012. 2. No caso dos autos, a conduta do recorrente, ainda tenha diferido, de certa forma, daquela do outro co-réu, seu sucessor na Presidência da Câmara de Vereadores, não caracteriza, sob nenhum ângulo, ato de improbidade administrativa. Deveras, conforme exposto pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente, mesmo tendo recebido crédito suplementar do Poder Executivo, deixou de recolher os valores devidos ao INSS a título de contribuição previdenciária para fazer frente a outras despesas, quais sejam: "[...] pagamento de serviços e encargos de pessoal, dentre os quais gastos com imprensa conforme deixa claro o expert às folhas 915" (fls. 2.017-2.018).
Diante desse cenário, conclui-se que o recorrente ou recolhia as contribuições previdenciárias ou pagava os servidores e fornecedores. Ora, não ressoa juridicamente viável condenar por improbidade administrativa o administrador que deixou de adimplir obrigação financeira junto ao INSS porque não tinha recursos para tanto. Quando muito, poder-se-ia lhe atribuir a pecha de inábil. Mas nem inábil foi, porque não pagou em razão de não dispor de recursos. Esse proceder se encontra dentro da esfera de discricionariedade do gestor público, que, por falta de recursos, vê-se o brigado a pagar apenas a despesa que lhe causará menos transtornos num curto espaço de tempo
. 3. É justificado o remanejamento de recursos orçamentários destinados ao pagamento de contribuições previdenciárias, porque, como bem assentado pela sentença singular, tal procedimento teve o escopo de pagar os servidores e fornecedores da Câmara de Vereadores. Ou seja, tal remanejamento objetivou, unicamente, evitar um mal maior, o que evidencia a probidade da conduta do recorrente. 4. O STJ ostenta o entendimento segundo o qual não caracteriza ato ímprobo o não recolhimento de contribuição previdenciária no afã de evitar-se lesão a um bem maior, como, na presente hipótese, o pagamento de servidores e fornecedores. Precedentes: REsp 246.746/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/5/2010; e REsp 965.671/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJe 23/4/2008. 5. A Primeira Turma deu provimento ao recurso especial do co-réu nesta ação civil pública, por ter entendido não configurar ato de improbidade administrativa o não recolhimento de contribuições previdenciárias, para o pagamento de pessoal, justamente com fundamento de que esse ato omissivo objetivou, unicamente, evitar um mal maior. 6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.206.741/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 24/4/2015.)

Não se deve confundir a mera ilegalidade com o ato de improbidade administrativa. A improbidade configura-se como uma forma qualificada de ilegalidade, marcada pela presença do elemento subjetivo doloso na conduta do agente público. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao exigir, como condição indispensável à configuração do ato de improbidade, a demonstração inequívoca da intenção dolosa do agente, afastando-se, portanto, a responsabilização baseada apenas em culpa.

Em reforço desta tese, colaciona-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão da omissão no repasse de contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social no período de maio a setembro de 2010, no valor de R$592.543,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de repasse de contribuições previdenciárias, pelo gestor municipal, configura ato de improbidade administrativa diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir demonstração do dolo para a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência atual do STJ e do STF exige a demonstração de dolo, ainda que genérico, para a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. A reforma legal promovida pela Lei nº 14.230/2021 afastou a responsabilização por improbidade administrativa nas hipóteses de omissão sem dolo específico, mesmo que haja inadimplemento administrativo.

5. No caso concreto, não restou demonstrada conduta dolosa por parte do apelante, tampouco intenção de lesar o erário ou desrespeitar os princípios da Administração Pública. A dívida foi posteriormente quitada pela municipalidade.

6. A ausência de dolo afasta a tipicidade da conduta, não sendo possível a responsabilização por improbidade administrativa com base em responsabilidade objetiva ou mera irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração do elemento subjetivo dolo, nos termos da Lei nº 14.230/2021. 2. A omissão no repasse de contribuições previdenciárias, sem prova de dolo, não configura ato ímprobo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; L. nº 8.429/1992, arts. 10, 11 e 12; L. nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, REsp 1663430/AP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.12.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1184981/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 15.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001201-61.2010.8.14.0050 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

EMENTA: ADMINISTRATIVO IMPROBIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIDA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO NA AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Indefere-se a preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide quando se trata de matéria de direito. Precedente do STJ. 2. Meritoriamente, a ausência de repasse da contribuição previdenciária, no caso concreto, onde existe até renegociação do débito, não configura ato de improbidade administrativa até porque inexistente, também, o elemento volitivo. Precedentes do STJ e do TJPA. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095653820168140009 17835275, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

A jurisprudência pátria, firmada após a reforma legal, repudia a responsabilização objetiva no âmbito da improbidade, não mais admitindo a mera irregularidade administrativa ou omissão gerencial como suficiente à configuração dos atos ímprobos. O dolo genérico, assim, não pode ser presumido, tampouco inferido da simples inércia administrativa, exigindo-se prova concreta e inequívoca da intenção do agente em praticar o ato ilícito, o que efetivamente não foi provado nos autos.

Cumpre destacar que a responsabilização de agentes políticos por atos de gestão fiscal, especialmente em contextos de escassez orçamentária e contingenciamento financeiro, deve obedecer ao postulado da legalidade estrita, sobretudo no campo do Direito Sancionador. Inexistindo prova do elemento volitivo qualificado, impõe-se, por consequência, a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência da pretensão punitiva, nos moldes exigidos pela nova redação legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
, e no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, diante da ausência de comprovação do dolo específico, requisito indispensável à configuração das condutas previstas nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, conforme redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025